Tribunal: TJMT
Processo: 1014556-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014556-46.2019.8.11.0000
Recorrente: TELEFÔNICA DATA S. A.
Recorrido: M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TELEFÔNICA DATA S. A. (id 50785489) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40349984):
“AGRAVO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA AGRAVANTE – DÍVIDA, CUJA REGULARIDADE AINDA NÃO RESTOU DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DA PRESTADORA DO SERVIÇO DE QUE O DÉBITO ADVÉM DA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE APARELHO MODEM QUE SE REVELA CONTRÁRIA À CONTRATAÇÃO, QUE CONSIGNA O FORNECIMENTO DE APARELHOS SOB O REGIME DE COMODATO –POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Possível o deferimento de tutela de suspensão da negativação do nome do consumidor, em especial se ainda não restou demonstrada a regularidade da dívida, por conta da apresentação, pela autora agravante, da cópia do contrato que consigna a prestação do serviço de telefonia e a oferta de aparelho em regime de comodato, bem como em razão da apresentação, também, de comprovantes de pagamento dos débitos referentes aos meses consignados no extrato da negativação fornecido pelo SERASA.” (TJMT, RAI 1014556-46.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 40762965 foram rejeitados, conforme acórdão id 47685483.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, asseverando que há violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, III, ambos do CPC, uma vez que o julgamento dos Embargos de Declaração não observou a ocorrência de erro material no julgamento do Agravo de Instrumento.
Diz que existe a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de sanar o erro material, apontando como paradigma o RED 1065406-15.2018.8.26.0100, do TJSP.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Na hipótese dos autos, é flagrante a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Como visto, a recorrida atualmente se encontra inadimplente frente à expoente.
É bastante evidente que se estes valores vierem a se acumular durante o período de tramitação do feito, tornará ainda mais inviável a sua quitação pela recorrida, ao passo que a recorrente estará desautorizada, por tempo indefinido, de exercer os meios legítimos de compelir a devedora ao adimplemento.
Assim, resta evidente a existência de perigo de grave dano de difícil reparação no caso de que seja mantida a r. decisão recorrida até o julgamento do presente Recurso Especial.
Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ora interposto não implica qualquer risco de situação definitiva à recorrida. Trata-se, portanto, de medida que preserva o interesse de ambas as partes, sem impor a qualquer delas prejuízos irreversíveis e irreparáveis.
Com base nessas considerações, data maxima vênia, requer-se a atribuição de efeito suspensivo por esta E. Relatoria, haja vista a irreparabilidade do dano que a manutenção da decisão pode acarretar à recorrente e a verossimilhança das razões ora expostas.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50903961 e 51020958.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau, sendo que o Agravo de Instrumento foi interposto após o indeferimento da tutela de urgência no Juízo de Origem.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Por fim, importante mencionar que, embora a parte Recorrente discuta a falta de saneamento do suposto erro material, o Recurso Especial não é apto para analisar a decisão provisória de Primeiro Grau, confirmada ou reformada pelo TJMT.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi